Tribunal: TJSP
Processo: 0007731-71.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminar – Alegação de nulidade por ausência de fundamentação na homologação da falta – Decisão de primeiro grau suficientemente fundamentada – Mérito – Desclassificação – Descabimento – Falta devidamente comprovada e que constitui infração grave – Perda dos dias remidos no máximo legal fundamentada na gravidade da falta. Preliminar rejeitada e

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminar – Alegação de nulidade por ausência de fundamentação na homologação da falta – Decisão de primeiro grau suficientemente fundamentada – Mérito – Desclassificação – Descabimento – Falta devidamente comprovada e que constitui infração grave – Perda dos dias remidos no máximo legal fundamentada na gravidade da falta. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007731-71.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ANDRESSA REGINA DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso. V.U , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007731-71.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0007731-71.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Andressa Regina de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari
Voto no 35019
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

Preliminar
Alegação de nulidade por ausência de
fundamentação na homologação da falta
Decisão de
primeiro grau suficientemente fundamentada
Mérito

Desclassificação
Descabimento
Falta devidamente
comprovada e que constitui infração grave
Perda dos
dias remidos no máximo legal fundamentada na gravidade
da falta. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se
de agravo em execução penal
interposto por Andressa Regina de Oliveira, contra
decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de
natureza grave, determinou a perda de 1/3 dos dias
remidos e o reinício da contagem do lapso para fins de
progressão de regime (fls. 124/126).
Sustenta
a
Defensoria
Pública,
preliminarmente, que a decisão é nula, porque inidônea
a fundamentação que a arrimou. No mérito, intente a
desclassificação para infração disciplinar de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007731-71.2020.8.26.0996 -Voto no
3
média e, quando não, almeja o afastamento ou redução
dos dias remidos declarados perdidos (fls. 03/10).
Apresentadas contrarrazões (fls. 15/21) a
decisão foi mantida (fls. 22) e o Ilustre Procurador de
Justiça José Cláudio de Melo Costa opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 138/142).
É o relatório.
A preliminar de nulidade não convence, haja
vista que, a despeito de empregar fundamentação
sintética, o magistrado bem expressou as razões que o
levaram a decidir. Com efeito, não há que se confundir
concisão com ausência de fundamentação
Nessa esteira, mutatis mutandis:
“Verifica-se que o período de um terço (1/3) é o
tempo máximo que S. Exa., quando da apuração
da prática de falta disciplinar de natureza grave,
pode declarar perdido pelo sentenciado, o que
teria sido realizado em razão da natureza e das
consequências do fato praticado pelo reeducando.
O eventual trato superficial dispensado na origem
a este ou àquele item, se o caso, poderia ser
contornado
pelo
emprego
dos
embargos
declaratórios. Não se há confundir concisão com
ausência de fundamentação. A hipótese é de
objetividade e não de lacuna” (Agravo em
execução n.o 0014894-93.2014.8.26.0000, Rel.
Roberto Solimene, j. em 08.05.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007731-71.2020.8.26.0996 -Voto no
4
Rejeitada, assim, a preliminar, passa-se ao
mérito.
Verte da comunicação de evento que, durante
o banho de sol, a ora agravante Andressa, bem assim as
demais sentenciadas Stefani e Semíramis se agrediram
mutuamente (fls. 26).
Em suas declarações, Andressa admitiu ter
havido discussão entre as sentenciadas, mas não
agressões físicas (fls. 66/67).
Da mesma forma, Semíramis e Stefani
confirmaram o entrevero verbal, negando a prática de
violência física (fls. 69/70).
Lado
outro,
a
agente
de
segurança
penitenciária Rosângela confirmou que, em determinado
momento após o banho de sol, avistou um tumulto; foi ao
local e identificou Andressa, Semíramis e Stefani se
agredindo
mutuamente,
o
que
reclamou
pronta
contenção (fls. 61/62).
No mesmo sentido o depoimento da também
agente de segurança Grazielle (fls. 63/64).
Por oportuno, impende destacar que não há
nada nos autos que sugira intenção de as referidas
servidoras prejudicarem a sentenciada.
Ao revés, por serem agentes públicos cujas
funções se ligam umbilicalmente à segurança pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007731-71.2020.8.26.0996 -Voto no
5
aos seus depoimentos deve ser conferido relevante valor
probatório.
Em caso análogo, aliás, já se pronunciou este
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários
públicos diretamente envolvidos no evento não
merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e convergentes, nada existindo,
ademais, de concreto que pudesse infirmar essa
prova, sobretudo porque o recorrente, como se viu,
sequer demonstrou interesse em apresentar outra
versão acerca dos fatos, porquanto permaneceu
em silêncio durante o tramitar do procedimento
administrativo. Aliás, se os relatos dos agentes
penitenciários fossem imotivadamente desmerecidos, não se concebe possível a
responsabilização dos sentenciados por práticas
tão comuns como ofender, ameaçar, desrespeitar
ordens, etc., sobretudo porque normalmente são
presenciadas somente pelos servidores e pelos
colegas de cela dos presos, e estes, por óbvio,
dificilmente infirmariam a versão de negativa de
autoria
dada
pelos
reeducandos,
o
que,
invariavelmente, fomentaria a prática de condutas
de
indisciplina.”
(Agravo
em
Execução
n.o
0037288-31.2013.8.26.0000,
Rel.
Juvenal
Duarte, 5.a Câm. Crim.)
Pois bem, como se vê, os fatos em questão
foram
suficientemente
demonstrados
e
constituem
infração disciplinar de natureza grave, porque superam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007731-71.2020.8.26.0996 -Voto no
6
em muito, a mera atuação inconveniente.
Quanto ao mais, melhor sorte não assiste à
combativa defesa, que, mais uma vez, confunde concisão
com ausência de fundamentação.
In casu, como se extrai da decisão ora
vergastada, a determinação da perda dos dias remidos na
maior fração legal se deu com base na gravidade da
conduta, a qual realmente vulnera a segurança dos
trabalhos no estabelecimento prisional.
Enfim, merece integral confirmação a decisão
ora combatida.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e nego provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator